Tribunal: TJPA
Processo: 0000456-95.2011.8.14.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000456-95.2011.8.14.0034

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE QUALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Constam as informações de que toda a população do Município de Nova Timboteua, também se incluindo a zona rural, é atingida pela má prestação do serviço da concessionária de distribuição de energia elétrica, o que vem ocasionando perdas materiais e sociais aos habitantes da unidade federativa. Situação que configura a discussão de um direito coletivo, pois restou demonstrada a transindividualidade (coletividade), a natureza indivisível (efeitos suportados por todos) do bem cujo titular é um grupo de pessoas ligadas entre si (população do Município de Nova Timboteua) com a parte contrária (EQUATORIAL). Definido que o objeto da ação se trata de um direito coletivo, resta evidente a legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da demanda, nos exatos termos do art. 129, III da CF.

2. DO SERVIÇO DEFEITUOSO. Nos termos do art. 10, I da Lei n. 7.783/89 a distribuição de energia elétrica é um serviço essencial e ele deve ser adequado, seguro e eficiente (art. 22 do CDC). O serviço eficiente é aquele prestado adequadamente, sendo adequado aquele que supre às necessidades dos sujeitos destinatários da sua prestação, sendo essencial a sua continuidade. Configurando-se em uma obrigação prescrita na Constituição Federal em seu art. 175, IV. No município de Nova Timboteua as constantes quedas de energia são fato notório.

3. Apesar de reconhecida a melhoria do serviço, é evidente que tais ações apenas ocorreram de forma clara e sensível pela população após intentada a ação. A ação civil pública, a quando de sua propositura, estava correta ao questionar o serviço de energia elétrica apresentado pela apelante, tanto que a própria empresa em sede de contestação e nas demais peças dos autos, aduz que fez severos investimentos na melhoria de sua rede de distribuição e, apenas após estes fatos, em decorrência das determinações deste processo, o serviço realmente melhorou. Portanto, se trata de fatos claros e baseados na argumentação da própria apelante.

4. O fundamento da Dignidade da Pessoa Humana existe para garantir o mínimo existencial, que é o direito à condições materiais básicas para a vida, ou seja, é um pressuposto para uma vida digna, sendo, portanto, o direito a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, um direito fundamental de Segunda Geração, já que se trata de um direito Social. Direito Garantido pelo STF, como se vê do ARE 745745 AgR/MG - MINAS GERAIS.

5. Ao contrário do que alega a apelante, ficando caracterizado os elevados índices de quedas no fornecimento de energia, por óbvio, ocasionou dano material aos munícipes de Nova Timboteua, referente aos lucros cessantes e danos emergentes, além dos picos de energia que acabam danificando bens que utilizam eletricidade. Importa asseverar que os danos e os valores de indenização serão devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

6. É devida indenização por dano moral coletivo, entretanto, levando em consideração que já foram realizados investimentos que melhorar sensivelmente a distribuição de energia no município, de modo que o valor fixado pelo Juízo de Piso no importe merece ser minorado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por considerar ser mais proporcional e razoável ao caso.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0000456-95.2011.8.14.0034
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5606523.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515.

GUSTAVO COTTA – OAB/PA 21.313.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da Decisão Monocrática de id.
5606523
que conheceu e ofereceu parcial provimento ao recurso da empresa para minorar o valor da indenização por danos morais coletivos para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, a empresa aduz que merece reforma a decisão porque: a) ocorre a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará; b) ausência de interesse processual porque a empresa efetuou investimentos para melhoria do serviço antes do ajuizamento da ação; c) descabimento da indenização por dano moral.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 6202282, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão que atraiu a irresignação da empresa agravante:

“(...)

1. DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COLETIVO DA QUESTÃO E CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA POR INEXISTIR QUALQUER DIREITO DIFUSO, COLETIVO STRICTU SENSU OU INDIVIDUAL HOMOGÊNEO A SER TUTELADO.

Alega a apelante que ao Ministério Público não caberia a legitimidade ativa para o ajuizamento das Ações Civis Públicas que não versem sobre direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Porém, ao contrário do alegado pela recorrente, os autos trouxeram à análise do Judiciário um direito coletivo, nos termos do art. 81, parágrafo único, II do CDC, que prevê:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

(...)

II
- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

Do caderno processual constam as informações de que toda a população do Município de Nova Timboteua, também se incluindo a zona rural, são atingidos pela suposta má prestação do serviço da concessionária de distribuição de energia elétrica, o que vem ocasionando perdas materiais e sociais aos habitantes da unidade federativa, conforme consta no Inquérito Civil n. 001/2011.

Situação que configura a discussão de um direito coletivo, pois restou demonstrada a transindividualidade (coletividade), a natureza indivisível (efeitos suportados por todos) do bem cujo titular é um grupo de pessoas ligadas entre si (população do Município de Nova Timboteua) com a parte contrária (EQUATORIAL).

Definido que o objeto da ação se trata de um direito coletivo, resta evidente a legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da demanda, nos exatos termos do art. 129, III da CF:

Art. 129.
São funções institucionais do Ministério Público
:

II - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos
;

Situação também regulamentada pelo art. 5º, I da Lei nº. 7.347/1985 (LACP) e art. 82, I do CDC:

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
(Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

I - o Ministério Público,

Na mesma toada, o STF entende ser legítimo ao
Parquet
ajuizar Ação Civil Pública para a defesa de direitos coletivos.
In verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULAR. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO URBANÍSTICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA
. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes
. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1168710 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2019 PUBLIC 15-03-2019)

Além disto, o STJ no julgamento do REsp 1197654/MG, de relatoria do Ministro Herman Benjamim em 01/03/2011, chegou a conclusão de que tem legitimidade o Ministério Público para a propositura de ação civil pública na hipótese em que se busca a indenização por danos patrimoniais e morais coletivos em razão de frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica a Município.

A explicação para tal possibilidade, segundo os ministros, é que o parquet possui legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, beneficiando não só as vítimas dos conflitos, que tem suas demandas resolvidas de maneira uniforme e institucional, bem como favorecendo o próprio Judiciário, evitando centenas de litígios individuais. Segundo o mesmo relator, é possível a reparação por dano moral nas tutelas de interesses transindividuais como na hipótese de interrupção no fornecimento de energia elétrica a Município, pois o dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, devendo ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. CONEXÃO DE AÇÕES. SÚMULA N. 235 DO STJ. PASSE ESTUDANTIL.

CURSO TÉCNICO OU PROFISSIONALIZANTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Revela-se improcedente argüição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio.

2. Ressalte-se que o tribunal de origem não tratou da questão a respeito do art. 6º da LICC, simplesmente pelo fato de, em momento nenhum, a matéria ter sido devolvida à corte recorrida, seja em razões de apelação, seja em embargos declaratórios. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas n. 282 e 356 da Corte Suprema.

3. A jurisprudência desta Superior Corte, a respeito da necessidade de conexão, está solidificada na Súmula n. 235: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 4. O "Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos, nomeadamente de serviços públicos, quando a lesão deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor" (excerto da ementa do REsp 417.804/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16.5.2005, p. 230).

5. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em diversas súmulas e na jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1050662/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 05/08/2010)

Portanto, rejeito a prefacial.

2. DO MÉRITO.

2.1. DO ALEGADO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS LEGALMENTE À EMPRESA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE OSCILAÇÃO E SUSPENSÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS DE QUALIDADE DO SERVIÇO LEGALMENTE INSTITUÍDOS PARA SE TER QUALQUER NOÇÃO A RESPEITO DE SUA QUALIDADE, NA MEDIDA EM QUE OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS TERIAM SIDO ATINGIDOS, INEXISTINDO ATO ILÍCITO E IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.

O fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, nos termos do art. 10 da Lei nº. 7.783/89,
in verbis:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água;
produção e distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

Sendo classificado como indispensável o fornecimento de energia elétrica em razão da necessidade em se atender as necessidades inadiáveis de uma comunidade, como saúde e segurança da população.

Tratando-se o objeto da ação de um serviço público essencial, ele deverá ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos exatos termos do art. 22 do CDC.
Textuais
:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Por eficiente entende-se por serviço prestado com perfeição, rendimento funcional e presteza, conforme a
ratio
do art. 37,
caput
da CF.

Destarte, como desenrolar lógico, o serviço eficiente é aquele prestado adequadamente, sendo adequado àquele que supre às necessidades dos sujeitos destinatários da sua prestação. Configurando-se em uma obrigação prescrita na Constituição Federal em seu art. 175, IV.

Ordem regulamentada pela Lei nº.8.987/1995, no art. 6º, que dispõe:

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1
o
Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
.

Em síntese, serviço adequado é aquele que se direciona ao atendimento dos usuários, ou, em outras palavras, responde as suas demandas e conveniências e propicia a fruição de modo a ajustar-se a seu bem-estar.
[1]

Porém,
não basta ser adequada e eficiente a prestação do serviço, também deverá ser regular, contínua, geral e segura
.

Sendo adequado o serviço executado da melhor forma, não submetendo os usuários a riscos, devendo se irradiar para o maior número de pessoas (geral), não se admitindo discriminações, comportando exceções apenas previstas em lei.

A continuidade se configura como um dos mais importantes postulados dos serviços públicos e nos dizeres de Carvalho Filho
[2]
:

(...)
traduz a necessidade de que os serviços públicos não sofram solução de continuidade. Quer dizer: serviços públicos não devem ser interrompidos nem ficar paralisados. Há situações suspensivas ou interruptivas, todavia, que a própria lei indica que não configuram descontinuidade. Uma delas ocorre por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. A outra, quando há inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade (art. 6º, §3º da Lei nº. 8.987/1995).

Diante de todas as explicações feitas, resta evidente a obrigação da Equatorial Energia em fornecer um serviço de transmissão de energia adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro.

Consta nos autos em despacho de id. 1644634, em que o Juízo após conversas com servidores do fórum que moram na comarca desde o início da tramitação do processo e que apontam melhora sensível no fornecimento de energia, inclusive aponta que tal fato decorre dos investimentos indicados pela apelante em sua contestação. Tanto isto é verdade que o próprio Ministério Público reconhece a perda de objeto em relação à obrigação de fazer, mas requer o prosseguimento do feito quanto ao pagamento de indenização a titulo de dano moral coletivo, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como em indenização genérica do art. 95 do CDC.

Portanto, é claro e evidente que a ação civil pública, a quando de sua propositura, estava correta ao questionar o serviço de energia elétrica apresentado pela apelante, tanto que a própria empresa em sede de contestação e nas demais peças dos autos, aduz que fez severos investimentos na melhoria de sua rede de distribuição e, apenas após estes fatos, em decorrência das determinações deste processo, o serviço realmente melhorou. Portanto, se trata de fatos claros e baseados na argumentação da própria apelante.

Assim, por certo, foi observada, pelo Ministério Público, a obrigação de comprovar fato constitutivo do direito da população de Nova Timboteua
, além do que, a situação narrada nos autos é pública e notória no Município.

Por ser pública e notória a má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, sequer, dependeria de prova as alegações (art. 374, I do CPC), cabendo à CELPA a desconstituição dos fatos alegados pelo Ministério Público (art. 373, II do CPC).

Sobre o fato público e notório, se tem como aquele de conhecimento claro e evidente que não se admite dúvida sobre a sua realidade. No mesmo sentido Nery e Nery
[3]
:

Notórios, com notoriedade de fato, os que são publicamente conhecidos, efetuados em tais circunstâncias que não podem ocultar-se com nenhum subterfúgio, nem podem excursar-se com amparo em algum direito (Moreno Hernández. Derecho Procesal Canónico, p. 244).

Limitou-se as Centrais Elétricas a afirmar que não haveria comprovação efetiva de problemas na distribuição de energia, o que, claramente, não possui reflexo nas provas produzidas nos autos.

Situação que não apenas desrespeita obrigação constitucionalmente imposta, de que o serviço deverá ser prestado de forma eficiente (art. 37,
caut
da CF) e adequado (art. 175, IV da CF), sob pena de se infringir um dos fundamentos mais caros da nossa República que é a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III da CF). Que através do entendimento de Dworkin, citado por Bernardo Gonçalves Fernandes
[4]
, explica:

(...) busca conciliar os princípios da igualdade e da liberdade, afirmando duas dimensões da dignidade: 1ª) através do reconhecimento da importância de cada projeto de vida individual; e 2ª) através da proteção da autonomia individual na persecução desse projeto de vida. Para tanto, falar em dignidade da pessoa humana somente faz sentido se entendido como vista pelo prisma da garantia de iguais liberdades subjetivas para ação. Partindo dessa perspectiva, podemos tentar recolocar a dignidade da pessoa humana como condição de legitimação não apenas dos direitos fundamentais, mas de todo o ordenamento jurídico, sem correr os riscos de esbarrar com questões de fundamentação moral ou assumir uma ia de volta ao jusnaturalismo.

Conclui-se, que o fundamento da Dignidade da Pessoa Humana existe para
garantir o mínimo existencial
, que é o direito à condições materiais básicas para a vida, ou seja, é um pressuposto para uma vida digna, sendo, portanto, o direito a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, um direito fundamental de Segunda Geração, já que se trata de um direito Social. Direito Garantido pelo STF, como se vê do
ARE 745745 AgR
/MG - MINAS GERAIS:

(...) O Supremo Tribunal Federal, considerada a dimensão política da jurisdição constitucional outorgada a esta Corte,
não pode demitir-se
do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que se identificam
– enquanto direitos de segunda geração (ou de segunda dimensão) – com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 199/1219-1220, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

É que, se assim não for, restarão comprometidas a integridade e a eficácia da própria Constituição, por efeito de violação negativa do estatuto constitucional, motivada por inaceitável inércia governamental no adimplemento de prestações positivas impostas ao Poder Público, consoante já advertiu, em tema de inconstitucionalidade por omissão, por mais de uma vez RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

– A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.” (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Vê-se,
desse modo
, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais – que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Poder Constituinte e Poder Popular”, p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) –, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculadas à realização,
por parte das entidades governamentais
, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.

Ademais, a Constituição é elaborada para ser cumprida em sua integralidade, sob pena de ocorrer o chamado fenômeno da “
erosão da consciência constitucional”,
que nada mais é do que um processo de desvalorização da Carta Magna, em razão da sua inobservância. Sendo também este o alerta feito pelo STF:

Nada mais nocivo
, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou,
então,
de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos
. Essa constatação, feita por KARL LOEWENSTEIN (“Teoria de la Constitución”, p. 222, 1983, Ariel, Barcelona), coloca em pauta
o fenômeno da erosão da consciência constitucional
, motivado
pela instauração, no âmbito do Estado, de um preocupante processo de desvalorização funcional da Constituição escrita, como já ressaltado, pelo Supremo Tribunal Federal
, em diversos julgamentos, como resulta evidente da seguinte decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:

“(...) DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL LEGIFERANTE E DESVALORIZAÇÃO FUNCIONAL DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA.

(...)

–
A inércia estatal em adimplir
as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.
(RTJ 183/818-819, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Em razão do caso sob análise se tratar de um direito fundamental de caráter social, é vetada a sua descontinuação, ou seja, o seu retrocesso, não sendo possível à
população de Nova Timboteua suportar a falha e/ou ausência da prestação do serviço público essencial de
fornecimento de energia elétrica. Não sendo outro o entendimento da Suprema Corte:

(...) princípio da proibição do retrocesso , que, em tema de
direitos fundamentais
de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário
(GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, “Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais”, 1ª ed./2ª tir., p. 127/128, 2002, Brasília Jurídica; J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 320/322, item n. 03, 1998, Almedina; ANDREAS JOACHIM KRELL, “Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha”, p. 40, 2002, Sergio Antonio Fabris Editor; INGO W. SARLET, “Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988”, “in” Interesse Público, p. 91/107, n. 12, 2001, Notadez; THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA, “O Direito Previdenciário e o Princípio da Vedação do Retrocesso”, p. 107/139, itens ns. 3.1 a 3.4, 2013, LTr, v.g.).

Na realidade,
a cláusula que proíbe o retrocesso
em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional
(como o direito à saúde), impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais.

Concluo, deste modo, constituir-se em um dever da concessionária, realizar os investimentos necessários para que a prestação do serviço seja adequado, eficiente, seguro e contínuo.

2.2. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO GENÉRICA POR DANOS MATERIAIS.

Aduz a empresa que indenizou e indeniza todos aqueles que reclamam prejuízos junto a si, quando verificado problema na rede de distribuição para atendimento de cada consumidor. Que não pode aceitar que, de uma vez, todos os problemas de oscilação sejam colocados de antemão em sua conta. Tal como proposta, a ação não permite avaliação útil dos elementos de responsabilidade. De tão abstrata a ação nada oferece aos consumidores, daí se verificando sua legalidade.

Ao contrário do que alega a apelante, ficando caracterizado os elevados índices de quedas no fornecimento de energia, por óbvio, ocasionou dano material aos munícipes de Nova Timboteua, referente aos lucros cessantes e danos emergentes, além dos picos de energia que acabam danificando bens que utilizam eletricidade. Importa asseverar que os danos e os valores de indenização serão devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

2.3. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES SEM DEFINI-LAS, IMATERIALIDADE DAS OBRIGAÇÕES ATRIBUÍDAS À CELPA. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAÇÃO DE QUALQUER RECALCITRÂNCIA DA RÉ EM RELAÇÃO A ORDEM APLICADA, SE NÃO HÁ INDICAÇÃO DO QUE DEVE SER FEITO. VIOLAÇÃO DA TEORIA DAS OBRIGAÇÕES QUE INDICA A NECESSIDADE DE OBJETO ESPECÍFICO PARA SUA DESIGNAÇÃO; IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE OBJETO ESPECÍFICO (CC, ART. 394).

A Sentença de Piso foi bastante clara sobre os problemas de fornecimento de energia apresentados na municipalidade, bem como que se faz necessário diversos investimentos não apenas em equipamento, mas em mão de obra também para manutenção de estruturas. Esses fatos são bastante claros e a obrigação está devidamente definida, não havendo que se falar em inexistência de indicação do que deve ser feito. Deve a empresa desenvolver ações que efetivamente permitam a municipalidade ter um serviço de distribuição de energia com qualidade.

2.4. DO ALEGADO DESCABIMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS.

Alega a empresa apelante que não cabe em nosso ordenamento a condenação de danos morais coletivos.

Pois bem, é evidente que a falta constante de energia elétrica na municipalidade traz consigo a desnecessidade de prova de que houve dor, sentimento, lesão psíquica, que afetasse "a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas" (Clayton Reis, Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 236), "tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado" (Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª ed., São Paulo: RT, 1998, p. 20, apud Clayton Reis, op. cit., p. 237), pois como preconiza Leonardo Roscoe Bessa: (...) a indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente à matéria decorre da absoluta impropriedade da denominação dano moral coletivo, a qual traz consigo - indevidamente - discussões relativas à própria concepção do dano moral no seu aspecto individual (apud Dano Moral Coletivo, p. 124).

O dano moral coletivo é fruto da evolução da concepção de direito à dignidade da pessoa humana. Segundo José Rubens Morato Leite, em sua obra “Dano Ambiental. do individual ao coletivo extrapatrimonial” (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 287), pode-se elencar como pressupostos necessários à configuração do dano moral coletivo, de maneira a ensejar a sua respectiva reparação, (1) a conduta antijurídica (ação ou omissão) do agente, pessoa física ou jurídica; (2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados por uma determinada coletividade (comunidade, grupo, categoria ou classe de pessoas); (3) a intolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida e da sua repercussão social; (4) o nexo causal observado entre a conduta e o dano correspondente à violação do interesse coletivo (lato sensu). (idem, p. 136).

O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo. O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes e tradições. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo isolado. Estas decorrem do sentimento coletivo de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à ideia do coletivo. Em síntese, o dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, sendo passível de comprovação pela presença de ofensa ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base.

O cabimento de danos morais coletivos é reconhecido pelo STJ, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR.

1. Cuida-se de Recursos Especiais que debatem, no essencial, a legitimação para agir do Ministério Público na hipótese de interesse individual homogêneo e a caracterização de danos patrimoniais e morais coletivos, decorrentes de frequentes interrupções no fornecimento de energia no Município de Senador Firmino, culminando com a falta de eletricidade nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho de 2002. Esse evento causou, entre outros prejuízos materiais e morais, perecimento de gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais e nas residências; danificação de equipamentos elétricos; suspensão do atendimento no hospital municipal; cancelamento de festa junina;

risco de fuga dos presos da cadeia local; e sentimento de impotência diante de fornecedor que presta com exclusividade serviço considerado essencial.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Precedentes do STJ.

4. A apuração da responsabilidade da empresa foi definida com base na prova dos autos. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. O dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, uma afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base.

6. O acórdão estabeleceu, à luz da prova dos autos, que a interrupção no fornecimento de energia elétrica, em virtude da precária qualidade da prestação do serviço, tem o condão de afetar o patrimônio moral da comunidade. Fixado o cabimento do dano moral coletivo, a revisão da prova da sua efetivação no caso concreto e da quantificação esbarra na Súmula 7/STJ.

7. O cotejo do conteúdo do acórdão com as disposições do CDC remete à sistemática padrão de condenação genérica e liquidação dos danos de todos os munícipes que se habilitarem para tanto, sem limitação àqueles que apresentaram elementos de prova nesta demanda (Boletim de Ocorrência). Não há, pois, omissão a sanar.

8. Recursos Especiais não providos.

(REsp 1197654/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 08/03/2012)

Portanto, é devida indenização por dano moral coletivo, entretanto, levando em consideração que já foram realizados investimentos que melhorar sensivelmente a distribuição de energia no município, de modo que o valor fixado pelo Juízo de Piso no importe merece ser minorado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por considerar ser mais proporcional e razoável ao caso.

Quanto ao dano genérico do art. 95 do CDC deve ser mantido, já que o interessado deverá comprovar seu prejuízo decorrente das falhas no fornecimento de energia, em sede de liquidação de sentença.

(...)”

Não foram apresentados pela empresa agravante elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
CARVALHO, José dos Santos Filho. Constituição federal comentada. Forense: Rio de Janeiro. 2018. p. 1.366.

[2]
Op. Cit.

[3]
Código de processo civil. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. 1092.

[4]
Curso de direito constitucional. Jus Podium: Salvador. 2018. p. 313.

Belém, 04/10/2021